Tribunal: TCU
Processo: 025.764/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tem por objeto a aquisição, por sistema de registro de preços (SRP), de materiais permanentes em geral para atender as necessidades das superintendências da Região Norte e seus órgãos clientes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Movesa Móveis Planejados Ltda. ao Acórdão 623/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Movesa Móveis Planejados Ltda. para, no mérito, acolhê-los parcialmente, negando efeitos infringentes e apenas esclarecendo ser inviável juridicamente a celebração de termo de ajustamento de conduta com esta Corte de Contas; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.